Tribunal: STF
Processo: AI 832268
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegações impertinentes que decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 3. O acórdão recorrido assentou o descumprimento de normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo (ANP) por posto de gasolina. 4. Fundamento não enfrentado pelo recorrente. 5 Incidência do óbice da Súmula 283. 6. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.